Tribunal: TJMT
Processo: 1004739-41.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. O prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias,contados da data da conclusão do julgamento(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).A oposição dos declaratórios fora do prazo legal enseja o seu não conhecimento. 2. Declaratórios não conhecidos.
Embargos de Declaração: 1004739-41.2022.8.11.0003
Embargante: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Embargado: MULTITRUCK TRANSPORTES LTDA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004739-41.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0164-29 (RECORRENTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MULTITRUCK TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 20.384.782/0001-17 (RECORRIDO), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INTEMPESTIVIDADE. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1. O prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias,contados da data da conclusão do julgamento(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).A oposição dos declaratórios fora do prazo legal enseja o seu não conhecimento.

2. Declaratórios não conhecidos.

Embargos de
Declaração
:
1004739-41.2022.8.11.0003

Embargante
:
YARA BRASIL FERTILIZANTE
S S/A

Embargado
:
MULTITRUCK TRANSPORTES LTDA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 188489682/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(ID 187308650/PJe2
)
.
Sustentou

haver

vício
de
omissão

em

relação

ao

pedido
de
redução
da
indenização

decorrente
do
atraso
no
descarregamento
da
carga
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a oposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data da conclusão do julgamento (art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Em

exame
dos
autos, nota-se que a
parte

embargante

foi

devidamente

intimada
do
plenário
virtual
realizado
entre
os

dias
16
e
19/10/2023(ID181859708/PJe2), no
entanto
,
opôs

os

D
eclaratórios

tão

somente

em
27/10/2023(ID188489682/PJe2),
ou

seja
, fora do
prazo
legal,
c
omo

bem

certificado
no ID 189141178/PJe2.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
s
Embargos de
Declaração
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
siste
ma
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024